Tribunal: TJDFT
Processo: 0731040-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731040-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: IVANISE HILDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão proferida em plantão judicial (ID 102053608 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Ivanise Hilda de Oliveira, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que a requerida autorize e custeie a cirurgia de neuromodulação com fornecimento dos dois implantes de eletrodo semi-implantável octopolar S3 (direito e esquerdo) e demais materiais e procedimentos necessários à sua consecução” (...) “no prazo de 10 dias úteis da sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (mil reais) (sic), limitado a R$ 100.000,00”. Embora informe que a determinação liminar já foi cumprida, conforme demonstram os documentos anexados, a Agravante alega, em resumo, que não tem obrigação de cobrir o procedimento, eis que não ultrapassado o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes. Aduz que a negativa ocorreu, também, porque o procedimento não está previsto no rol da ANS, o qual defende ser taxativo para a doença da Agravada, bem como que a Autora não comprovou, por relatório médico emitido por profissional, a persistência da dor após tratamento fisioterápico por pelo menos 6 (seis) meses, circunstância que foi admitida na r. decisão agravada. Argumenta que os requerimentos para realização dos procedimentos nunca foram fundamentados em urgência ou emergência. Defende que as astreintes fixadas, assim como o prazo para cumprimento da obrigação, são desproporcionais. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No Relatório Médico (ID 101882543 na origem) há informações no sentido de que a Agravada é “portadora de severa e refratária dor crônica complexa, por doença degenerativa e compressiva lombar, por síndrome por laminectomia, tendo dor complexa regional (DCR) + dor neuropática + dor miofascial.” e que “Foi tratada prolongamente co (sic) toda a gama de tratamento multidisciplinar”, sem sucesso. Constou do Relatório, ainda, severa crítica do médico em relação à atuação da parte Agravante, “que não autoriza os tratamentos devidos e empurra a paciente para tratamentos desnecessários”, além de elencar todos os riscos advindos desses atos. O c. STJ entende que, em casos como o que ora se apresenta, é abusiva a negativa de autorização do plano de saúde para a internação em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, a jurisprudência da Corte Superior, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019 – Grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012 – Grifou-se) A despeito das razões recursais, a urgência pode ser extraída dos termos dos relatórios médicos juntados aos autos, que noticiam um sofrimento duradouro e constante da parte Autora com as dores que sente. Registraram-se também os fortes medicamentos que a Agravada vem tomando em razão da doença, no caso “morfina e antidepressivos e anticonvulsivos em dose alta” (ID 101882543 na origem). Quanto à alegação de que não foi comprovado o insucesso de outros tratamentos, especialmente a persistência de dor após tratamento fisioterápico por pelo menos 6 (seis) meses, correta a conclusão do d. Juízo de origem, no sentido de que “Ao compulsar os autos, verifico que não há relatório fisioterápico; contudo, o relatório médico deixa claro que a autora foi tratada prolongadamente com toda gama de tratamento multidisciplinar e falhou a todas as medidas” (ID 102053608 na origem). Acrescente-se que, a despeito do teor do julgamento proferido pelo c. STJ no REsp no 1.733.013/PR, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se haver precedente deste eg. Tribunal favorável a pleito semelhante ao da Agravante. Confira-se: “PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE E URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANOS MORAIS HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que as operadoras mantenham sistema de assistência à saúde pela modalidade de autogestão. 2. É obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para realização de cirurgia de teste de neuromodulação, quando comprovada pelo profissional da saúde a necessidade e a urgência do procedimento. Inteligência do artigo 35-F, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3. A recusa de cobertura de tratamento médico (cirurgia de de teste de neuromodulação) em paciente com quadro de extrema dor neuropática da face, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois retarda o tratamento da doença, coloca a saúde do paciente em risco e causa-lhe lesão aos direitos da personalidade, o que enseja o pagamento de indenização por danos morais, quando a sua recusa se configura desarrazoada. 4. Verba honorária majorada. Percentual somado ao fixado anteriormente. Inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1087621, 20170110051336APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 13/4/2018. Pág.: 603/611) (Grifou-se) Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, caso os argumentos da Agravante sejam acolhidos ao final do processo, ela terá a possibilidade de cobrar da Agravada os valores indevidamente despendidos. Destaque-se que a questão afeta à incidência e valor das astreintes poderá ser devidamente analisada no julgamento colegiado, máxime porque há nos autos comprovação de que a Agravante cumpriu integralmente a determinação contida na r. decisão agravada. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator